Tribunal: TJDFT
Processo: 0733904-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TÉCNICO EM LABORATÓRIO E PATOLOGIA CLÍNICA. LICENÇA MÉDICA. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO: RUBRICA DE NATUREZA “PROPTER LABOREM”. DECRETO DISTRITAL 32.547/2010, ARTIGO 7o. RECURSO IMPROVIDO.

I. Autora/recorrente ocupante do cargo de Técnico em Laboratório e Patologia Clínica. Exercício regular na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com o recebimento de adicional de insalubridade. Concessão de licença médica prevista na Lei Complementar 840/2011. Suspensão do pagamento do adicional no período de afastamento. Pleiteia a recorrente a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor referente às gratificações suprimidas nos períodos indicados nesta exordial, no valor de R$ 2.543,56, devidamente corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros até a data do efetivo pagamento.
II. No tocante ao adicional de insalubridade, sabe-se que ele possui natureza transitória e de caráter “propter laborem”, de modo que seu pagamento se restringe à efetiva atuação com exposição a agentes nocivos à saúde. Nesse passo, o Decreto Distrital 32.547/2010, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade, de periculosidade, de radiação ionizante e da gratificação por trabalhos com Raios X ou substâncias radioativas, aos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, e dá outras providências, trata expressamente da situação que ora se apresenta ao disciplinar: o servidor que, independentemente do motivo, se afastar do exercício de atividades em locais ou situações perigosas ou insalubres ou do contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas perderá o direito ao adicional ou gratificação no período correspondente ao afastamento (art. 7o).
III. Aliás, o STJ e o TJDFT têm se manifestado no sentido de que o adicional de insalubridade, enquanto vantagem pessoal transitória, deve ser concedido tão somente enquanto estiver o servidor exposto a condições insalubres. O direito ao recebimento desse valor não se confunde com o “efetivo exercício” para outros fins (Lei Complementar Distrital 840/2011, art. 165, parágrafo único).
IV. Por conseguinte, forçoso reconhecer que a servidora não faz jus ao recebimento da referida verba (adicional de insalubridade) no período que esteve em gozo de licença médica, uma vez cessadas, temporariamente, as condições especiais de trabalho. Precedentes: STJ –2a Turma, AgRg no REsp 1238043/SP; TJDFT – 2a Turma Cível, acórdão 876948; 1a Turma Recursal, acórdão 1142587.
V. No mais, o “documento novo” referente à específica situação de outra servidora em processo administrativo diverso, sem o total esclarecimento acerca da similitude dos fatos e dos motivos da decisão administrativa não abalam os fundamentos da sentença, ora confirmada em grau revisional.
VI. Por fim, no que concerne ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
VII. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9099/95, arts. 46 e 55).